Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741148-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NEXO TELECOMUMINACOES LTDA D E S P A C H O NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma, em suma, que a questão não é especificamente sobre produção de prova, mas sim a respeito da atribuição de ônus recíproco quanto ao adimplemento dos honorários periciais, em contrariedade com o que dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil. Requer a reconsideração da decisão para que seja dado regular prosseguimento ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada NEXO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator